Tribunal: TJSP
Processo: 2050018-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que não conheceu do agravo de instrumento da autora e determinou sua redistribuição à C. 1a Câmara de Reservada de Direito Empresarial em razão da matéria discutida na ação (nulidade de cessões efetuadas pela EMPARSANCO aos sócios), bem como conexão com a anterior ação n. 1017950-69.2017.8.26.0564 que analisou as mesmas cessões – desnecessidade de análise das

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que não conheceu do agravo de instrumento da autora e determinou sua redistribuição à C. 1a Câmara de Reservada de Direito Empresarial em razão da matéria discutida na ação (nulidade de cessões efetuadas pela EMPARSANCO aos sócios), bem como conexão com a anterior ação n. 1017950-69.2017.8.26.0564 que analisou as mesmas cessões – desnecessidade de análise das demais questões de mérito - eventuais divergências de entendimento ou conflitos de competência devem ser resolvidos pelas vias próprias perante a Câmara Especial - embargos rejeitados.*